Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742060-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ANTUNES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação execução de título extrajudicial (processo no 0022993-10.1996.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ANTÔNIO ANTUNES RODRIGUES. A decisão combatida indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa RENAJUD (ID 110044459 – dos autos da origem): “Indefiro o pedido de reiteração da pesquisa RENAJUD, porquanto a diligência restou anteriormente infrutífera e ausente qualquer elemento que indique alteração na situação econômico financeira da parte ré. Retornem-se ao arquivo.” Nesta sede recursal o exequente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome do agravado; b) no mérito, a confirmação do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sustenta que o entendimento do Juízo da origem se mostra equivocado, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do art. 797, do mesmo Código. Entende que, desse modo, é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no art. 6a o princípio da cooperação, segundo o qual todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Diz que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Aduz que o RENAJUD tem a finalidade de localizar bens em nome da devedora, logo, trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor, tendo tal pedido sido dirigido ao magistrado (consulta ao sistema) em razão do exaurimento de todos os meios ao seu alcance. Afirma que o indeferimento do pedido de busca de bens via RENAJUD afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Ressalta que a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 04/05/16, tendo decorrido um lapso temporal de seis anos, apto a justificar a realização de nova pesquisa, tornando-se irrelevante para a análise acerca da possibilidade de nova pesquisa o fato de se dever comprovar a alteração financeira. Assevera que se mostra legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, é possível que se encontrem bens do agravado para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 31714039). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 25/03/96, desfavor do agravado, em razão do inadimplemento Instrumento Particular de Confissão de Dívidas, Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 95/00107-7 e do Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente. O agravante pede o pagamento de R$ 47.101,80, montante que deve ser devidamente atualizado. Cabe destacar que foram realizadas diversas pesquisas em busca de bens dos executados. Note-se que a última pesquisa RENAJUD ocorreu em 04/05/16 (ID 78075066/78075067 – autos da origem). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/09/2020). Na hipótese, após infrutíferas diligências, o feito restou suspenso pelo prazo de um ano em julho de 2016 (ID 78075081 – dos autos originais). O autor requereu, em 13/05/21, a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (ID 91591747 – autos da origem). A pesquisa, no entanto, restou, mais uma vez, infrutífera (ID 98277206 – da origem). Por fim, o banco requerente pleiteou a realização da busca de veículos via sistema RENAJUD, restando o pedido indeferido pela decisão agravada. Deve-se notar, no caso, que não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 2016. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator